Tribunal: TJDFT
Processo: 0732309-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732309-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que indeferiu a revisão do índice de reajuste do contrato de locação mantido entre as partes. A decisão impugnada foi assim lançada: "A parte autora requer, em sede de tutela de urgência, que seja cobrado o valor atual do aluguel com a aplicação de índice de reajuste diverso do previsto no contrato firmado entre as partes. Alega que a incidência do índice contratualmente estipulado gera um enriquecimento ilícito do locador. Os requisitos estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte demonstrarem uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Contudo, trata-se de ação revisional, que demanda um aprofundamento maior no quadro fático-probatório, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Também não vislumbro o risco de dano, tendo em vista que o reajuste ocorreu no mês de março e somente em setembro, seis meses após o ocorrido, a parte ajuizou demanda questionando os índices aplicados. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Cite-se o réu para apresentar resposta em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do NCPC. Deixo de designar a audiência de conciliação e mediação prevista pelo art. 334 do NCPC, por considerá-la, pela prática, despicienda em casos como o presente, nada obstando que, manifestada a possibilidade de acordo pelas partes, possa-se designar referida audiência a qualquer tempo no processo. Frustrada a diligência de citação, à secretaria para que busque junto aos sistemas informatizados a que tem acesso outros endereços da parte requerida, aditando o mandado de citação com todos os endereços encontrados. Não sendo possível a citação, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Decorrido o prazo e não sendo apresentada resposta, à curadoria especial. Não vindo pedido de citação por edital nos termos do item 7, em momento oportuno, autos conclusos para extinção.. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2021 17:39:33. BIANCA FERNANDES PIERATTI Juíza de Direito Substituta" A mudança liminarmente do critério de reajuste do aluguel pode vir a trazer prejuízos as partes em decorrência da ausência de elementos objetivos para nortear a decisão. O mérito do pedido deverá ser analisado, seguindo-se as provas produzidas no processo principal, inclusive de ordem pericial. Cito precedente: Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0710070-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ADV ESPORTE E SAUDE LTDA AGRAVADO(S) ORLANDO CLAPP FILHO Relator Desembargador JOAO EGMONT Acórdão No 1348920 EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de revisão contratual, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual o agravado pretendia a revisão do contrato de locação. 1.1. O recorrente pede a suspensão da a exigibilidade do aluguel para o período compreendido entre 1/12/2020 e 31/12/2021 ou a redução temporária de 50% do aluguel para o mesmo período. Subsidiariamente, requer a redução do aluguel por valor a ser arbitrado por este juízo. Postula, ainda, o afastamento do IGP-M/FGV para que seja aplicado o IPC-FIPE ou IPCA-IBGE, nesta ordem de preferência. 2. Segundo o artigo 421-A do Código Civil, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. 2.1. O inciso III do mesmo artigo garante que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 3. Os artigos 317 e 478 do Código Civil admitem a revisão do contrato na hipótese em que fique configurada a onerosidade excessiva. 3.1. Todavia, no caso dos autos, verifica-se que apesar de o faturamento do agravante ter sido reduzido nos últimos meses, o valor da locação corresponde a pouco mais de 3% do faturamento que o agravante obteve em dezembro de 2020. 3.2. O valor da locação no orçamento da pessoa jurídica é pequeno e não justifica a alegação de onerosidade excessiva suficiente para a revisão das cláusulas do contrato de locação, seja quanto ao valor do aluguel, seja quanto ao índice de correção. 4. Jurisprudência: “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos autos de ação revisional de aluguel, deferiu parcialmente a tutela provisória vindicada pela sociedade empresária autora, ora agravada, para reduzir temporariamente o valor dos aluguéis mensais ao patamar equivalente a 75% (setenta e cinco por cento) daquele contratualmente previsto no negócio jurídico de locação de imóvel comercial firmado entre as partes. 2. Nos termos do art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/2019, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo ressalvadas, dentre outras garantias, a de que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III). 3. Na espécie, não se observam, até pela fase incipiente do procedimento de origem, critérios objetivos para alcance de um percentual adequado de redução do valor dos aluguéis contratualmente previstos. 4. Nesse esteio, eventual revisão judicial dessa obrigação contratual decorreria de análise estritamente subjetiva pelo órgão julgador, que não dispõe, por limitações decorrentes da própria natureza da atividade judicial, de todos os elementos necessários para tanto, a exemplo da alocação dos riscos realizada por ambas as partes quando da contratação, bem como de eventual queda, em razão das medidas de distanciamento social decorrentes da pandemia, no valor dos aluguéis relativos a imóveis da mesma natureza e localizados na mesma região. 5. Logo, no atual quadro de pandemia, revela-se necessário que o Poder Judiciário oriente sua atuação pela segurança jurídica, de modo a evitar intervenções no âmbito de contratos nos quais não se observa desequilíbrio aparente entre as partes, o que pode resultar em indevidas implicações econômicas, na medida em que a insegurança e a imprevisibilidade consubstanciam variáveis que inexoravelmente são transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza. 6. Ademais, a revisão contratual por onerosidade excessiva prevista nos arts. 478 e 317 do Código Civil demanda a ocorrência de evento dotado de caráter geral, não sendo suficiente que este se restrinja, ainda que forma dramática, a determinadas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. 7. Nesse palmilhar, a simples alegação de queda de faturamento da empresa, com subsequente comprometimento da renda da agravada, é, a princípio, insuficiente para a revisão do negócio jurídico de locação entabulado entre as partes. 8. A par de tal quadro, se não observados, neste instante processual, elementos suficientes com a finalidade de sopesar os efeitos econômicos das medidas de distanciamento social, decorrentes do atual cenário de pandemia, para ambos os contratantes, tampouco critérios objetivos para alcance de um percentual adequado de redução do valor dos aluguéis contratualmente previstos, afigura-se inviável a redução provisória dos aluguéis contratados, razão pela qual o provimento do recurso, para afastar a redução dos aluguéis realizada pela r. decisão agravada, é medida impositiva. 9. Tal conclusão, contudo, sobretudo nesse cenário de aprofundada crise econômica, não revela óbice para que ambas as partes realizem esforço de composição, nos termos do art. 139, V, do CPC, mediante livre negociação entre si, pautada pelo diálogo, bom senso e boa-fé, sopesando-se as circunstâncias e variáveis necessárias à preservação do negócio jurídico. 10. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado”. (07272353120208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2021). 5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOAO EGMONT - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1o Vogal e Alvaro Ciarlini - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 24 de Junho de 2021 Desembargador JOAO EGMONT Relator Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de outubro de 2021